Tribunal: TJMT
Processo: 1039173-59.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039173-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON JOSE DA COSTA - CPF: 361.519.391-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDMILSON PEREIRA LEMES - CPF: 901.050.521-91 (ASSISTENTE), GLEYCIANE SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 017.812.841-48 (ASSISTENTE), JOSIMAR SOARES DE QUEIROZ - CPF: 006.882.131-03 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITO LUCIO DA SILVA - CPF: 006.130.526-09 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1039173-59.2022.8.11.0002

RECORRENTE: EDSON JOSE DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 1
21, § 2º, INCISO I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
– NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ­– PRECLUSÃO – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – PRELIMINAR REJEITADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE EM PARTE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA QUANTO À MOTIVAÇÃO TORPE – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e seja possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real
” (TJ/MT, N.U 1026262-84.2023.8.11.0000).

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o Réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a eles atribuída pelo Ministério Público”
(STJ, AgRg no HC n. 711.657/RJ).

Há preclusão quando a nulidade do aditamento da denúncia é suscitada apenas nas razões do recurso.

“
Além disso, [s]em demonstração de prejuízo, não há como ser reconhecida a suposta nulidade, conforme reiteradamente decide esta Corte. Precedentes”
(STJ, HC n. 848.990/SP).

“A prova judicializada não demonstra a existência da motivação torpe, de modo que a respectiva qualificadora afigura-se improcedente por estar “desacompanhada de elementos probatórios mínimos” (TJMT, RSE nº 1005388-15.2022.8.11.0000), razão pela qual deve ser afastada”
(TJ/MT, N.U 1001225-17.2021.8.11.0003).

“No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, "em relação à crueldade narrada na denúncia ("desferiu diversas pauladas na cabeça da vítima, causando intenso sofrimento à vítima até que alcançasse a morte", mov. 5), de acordo com a jurisprudência superior, a reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel. Desse modo, não se trata de qualificadora manifestamente improcedente que autorize a exclusão na pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri” (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO).

“
Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1039173-59.2022.8.11.0002

RECORRENTE: EDSON JOSE DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Edson José da Costa, contra sentença que o pronunciou como incurso no crime tipificado no art.
121, § 2º, inciso I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, com uso de meio cruel e recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima)

Em suas razões, assevera que: 1) “
o aditamento à denúncia de id. 117380789, para incluir as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel, foi realizado sem a ocorrência de qualquer fato novo, com base unicamente na variação interpretativa da opinio delict
”; 2)
“no tocante à motivação do crime [...], não foi produzida uma única prova sequer
”; 3) não há provas quanto a qualificadora do meio cruel; 4) “
a cláusula genérica da parte final do art. 121, §2º, IV do Código Penal não pode, de modo algum, representar uma carta em branco para a acusação utilizar como bem entender, incluindo as mais variadas situações, sem se preocupar com a correta subsunção do fato à norma. Oportuno destacar, Excelências, que, no caso, nenhuma das testemunhas presenciou os fatos, não havendo nada que indique que a conduta do Recorrente foi permeada de insídia, a justificar a imputação da presente circunstância
” (Id. 201527275 - pág. 1- 13).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 201527279 - pág. 1-13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela rejeição da preliminar aventada pela defesa. No mérito, pelo desprovimento da vertente recurso
” (
Id.
207596680 - pág. 1-13)

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1039173-59.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

A defesa sustenta que o aditamento da denúncia é nulo, pois incluiu “
as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel [...] sem a ocorrência de qualquer fato novo, com base unicamente na variação interpretativa da opinio delict
”;

A preliminar não prospera.

A princípio, réu foi denunciado
como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, c/c art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, em
razão dos seguintes fatos:

Consta dos autos do Inquérito Policial epigrafado que no dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 10h, na residência situada na localização geográfica -56.601113, -56.221145, distante cerca de 400 metros do KM 422 da BR-364 (Restaurante Ponto do Peixe), Zona Rural, nesta Urbe, o denunciado Edson José da Costa, com consciência e evidente animus necandi, por razões desconhecidas, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu vários golpes com instrumento contundente contra a cabeça da vítima Benedito Lúcio da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia nº 1.1.01.2022.033724-01 anexo, que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, aproveitando-se da situação de fragilidade e debilidade da vítima Benedito Lúcio da Silva, pessoa idosa (64 anos), cadeirante e estado crítico de saúde, que se encontrava em repouso em seu leito sozinha, sem que pudesse oferecer qualquer resistência defensiva de sua integridade física e vida, passou a golpeá-la na cabeça com instrumento contundente, ferindo-a mortalmente - traumatismo crânio encefálico. Ato contínuo, empreendeu fuga do local. [...]
(
Id.
201526235 - Pág. 1-2
).

Após a instrução processual, a inicial foi aditada, sendo incluídas as qualificadoras do motivo torpe e do uso de meio cruel,
verbis:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 10 horas, na residência situada na localização geográfica - 56.601113, -56.221145, distante cerca de 400 metros do KM 422 da BR-364 (Restaurante Ponto do Peixe), Zona Rural, nesta Urbe, o denunciado
Edson José da Costa
, com consciência e evidente
animus necandi
, por motivação torpe, valendo-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Benedito Lúcio da Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, agindo com brutalidade fora do comum3, infligindo de maneira impiedosa sofrimento desnecessário à vítima Benedito Lúcio da Silva, e aproveitando-se de sua situação de fragilidade e debilidade, pessoa idosa (64 anos), cadeirante e estado crítico de saúde, que se encontrava em repouso em seu leito sozinha, sem que pudesse oferecer qualquer resistência defensiva de sua integridade física e vida, passou a desferir vários golpes com instrumento contundente contra sua cabeça, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia nº 1.1.01.2022.033724-01 (id 106479333), que foram a causa eficiente de sua morte (traumatismo crânio encefálico).

Apurou-se, também, que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em depravação moral, pois ceifou a vida da vítima por pura maldade.

Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local
(Id.
201527213 - pág. 1-3).

Diante das provas colhidas na instrução processual, nada obsta que o Ministério Público atribua nova definição jurídica ao fato, conforme autoriza o art. 384 do Código de Processo Penal, que estabelece:

E
ncerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância32 da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”.

Ademais, o contraditório foi respeitado, de modo que não há ilegalidade em incluir na acusação circunstância qualificadora não contida na denúncia inicialmente apresentada.

Nesse sentido:

[...] 2. "Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP" (AgRg no AREsp 1802966/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 13/4/2021). "Consoante o disposto no art. 569, do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo, desde que antes da sentença final. Não se vislumbra, assim, a alegação de intempestividade do aditamento à exordial, uma vez que ocorreu antes da pronúncia do Paciente" (HC 219.350/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 23/5/2012).
[...] (STJ, AgRg no AREsp n. 1.816.302/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

[...] O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e seja possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real
. (TJ/MT, N.U 1026262-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

De toda sorte, “a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o Réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a eles atribuída pelo Ministério Público” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.657/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Ainda que não fosse o caso, o argumento encontra-se precluso.

Após o aditamento, a defesa foi intimada e apresentou nova resposta à acusação; contudo, não questionou o ato (Id.
201527236 - pág. 1-3).

Na instrução processual (Id. 201527258 - pág. 1-3), e nas alegações finais
(Id.
201527264 - pág. 1-12) que sucederam, o aditamento tampouco foi questionado.

De fato, o argumento surgiu apenas nas razões do recurso, de modo que não foi invocado no momento oportuno.

Os julgados colacionados corroboram o entendimento:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a nulidade apontada, pois, após o aditamento da defesa, foi expedido o devido mandado de citação e intimação para ciência da data da audiência, com a oportunização ao recorrente de manifestação sobre o ato de aditamento da exordial acusatória.

2. A nulidade não foi aventada em momento oportuno e a defesa apenas reiterou os termos de sua resposta à acusação e pedido de inclusão de uma testemunha.

3. Recurso em habeas corpus não provido
(STJ, RHC n. 186.944/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, INC. I, DA LEI N. 8.176/91. NULIDADE. ADITAMENTO À DENÚNCIA. RECEBIMENTO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A decisão judicial que recebeu o aditamento à denúncia antes que a sentença de restauração de autos tenha sido proferida, não deve ser declarada nula, diante da preclusão temporal e ausência de prejuízo concreto demonstrado pela recorrente, pois não é suficiente a mera alegação da falta de alguma formalidade do ato, notadamente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca.

II - In casu, mesmo após proferida a decisão que recebeu o aditamento à denúncia, a recorrente foi novamente intimada para apresentar resposta à acusação, o que foi feito, mas não alegou a ocorrência de qualquer vício processual, tratando-se de matéria preclusa. Ademais, a instrução processual foi retomada, tendo sua Defesa requerido a produção de provas periciais, documentais e a oitiva de testemunhas, resguardando, assim, o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

III - "[...] 1. Não tendo sido arguida no momento oportuno e não havendo demonstração de efetivo prejuízo à defesa, descabe a alegação de nulidade por vícios no procedimento de restauração dos autos." (HC 305.589/MA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/10/2015). IV - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito já se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese concreta. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
. (STJ, RHC n. 84.793/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 21/2/2018).

De mais a mais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar os prejuízos que o aditamento lhe causou.

Consoante entendimento pacificado, “
[...] [s]em demonstração de prejuízo, não há como ser reconhecida a suposta nulidade, conforme reiteradamente decide esta Corte. Precedente: (AgRg no RHC n. 119.353/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022)" (AgRg no RHC n. 188.099/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024)” [...]
(STJ, HC n. 848.990/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Além disso, a exclusão de
qualificadora somente é possível quando não houver lastro probatório que a sustente:

[...] De acordo com a orientação desta Corte, "[a] exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)" (AgRg no RHC n. 165.814/SP, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2022.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.224/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

No que concerne ao motivo torpe, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
é o motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade. Note-se que a lei penal vale-se, nesse caso, da interpretação analógica, admitida em Direito Penal (o que é vedado é o emprego da analogia), pois estabelece dois exemplos iniciais de torpeza e, em seguida, generaliza, afirmando “ou outro motivo torpe”, para deixar ao encargo do intérprete a inclusão de circunstâncias não expressamente previstas, mas consideradas igualmente ignóbeis. É evidente que todo delito causa repulsa social, mas o praticado por motivo torpe faz com que a sociedade fique particularmente indignada, tal como ocorre com o delito mercenário – mata-se por dinheiro ou outra recompensa
” (Guilherme de Souza Nucci – Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 450 – e-book).

Apesar dos argumentos elencados na sentença, deve-se reconhecer que a motivação do crime não restou esclarecida.

Na instrução processual, Gleyciane Souza de Oliviera explicou que cuidava da vítima, porque era ‘acamada’, e que quando foi levar o almoço dela, encontrou o réu no meio do caminho, que lhe disse: “matei o Benedito”.

De acordo com a testemunha, na casa, “
encontrou seu cunhado com as pernas para fora, a cabeça para o lado contrário, no chão, tudo ‘ilinhado’ com fio de luz, a cama só sangue, e a cabeça dele enorme de um lado
”.

Acrescentou que o réu prestava serviço para seu marido, fazendo cerca e roçando pasto, e que ele aparentava estar bêbado quando lhe disse que cometeu o crime.

A respeito da motivação, alegou desconhecimento (Id.
201527210 - pág. 1-2 –
Relatório de mídias).

Sebastião José da Silva – irmão da vítima – disse que fazia diária junto com o réu e, por causa disso, o deixou dormir na área da casa de Benedito.

Segundo ele, depois que o réu disse à sua esposa que tinha matado a vítima, foi para o ‘Ponto do Peixe’, ‘não falou mais nada’ e lá ficou até que foi levado pela polícia.

A testemunha também afirmou desconhecer a motivação do homicídio (Id.
201527210 - pág. 1-2 –
Relatório de mídias).

O PM Edmilson Pereira Lemes garantiu que a guarnição foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o suspeito – que estava alcoolizado – detido; contudo, não conseguiu ‘detectar porque o crime foi cometido’ (Id.
201527210 - pág. 1-2 –
Relatório de mídias).

O réu tampouco esclareceu a motivação.

No primeiro interrogatório judicial, ele afirmou que não se recordava do ocorrido e assegurou ‘não tinha motivos para matar a vítima’
(Id.
201527210 - pág. 1-2 –
Relatório de mídias).

Após o aditamento da denúncia, Edson foi novamente interrogado e permaneceu em silêncio (Id. 201527259 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Destarte, por não existirem provas que amparem a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal na pronúncia, seu decote é impositivo. Confira-se:

[...] Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia. [...]
(TJ/MT, N.U 0022935-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

[...] A prova judicializada não demonstra a existência da motivação torpe, de modo que a respectiva qualificadora afigura-se improcedente por estar “desacompanhada de elementos probatórios mínimos” (TJMT, RSE nº 1005388-15.2022.8.11.0000), razão pela qual deve ser afastada. [...]
(TJ/MT, N.U 1001225-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).

Por outro lado, a versão propiciada pelo conjunto probatório indica que o homicídio foi cometido com uso de meio cruel, ou seja, “
que exagera, propositadamente, o sofrimento impingido à vítima
” (Guilherme de Souza Nucci – Código Penal Comentado, 17 edição, Ed Forense, pág. 451 – e-book).

O laudo pericial n.
1.1.01.2022.033724-01 atesta “
que a morte de Benedito Lúcio da Silva deu-se em decorrência de Traumatismo crânio encefálico
”, causada por ferimentos “
corto contusos na região frontal, equimoses peri orbitaria esquerda
” (Id. 201526237 - pág. 2-18), decorrentes de várias pancadas na cabeça.

No ponto, G
leyciane Souza de Oliviera esclareceu em juízo que a cabeça de seu cunhado estava inchada e que os golpes foram desferidos com um ‘pedaço de madeira mais grosso’, que o réu tirou de uma cama velha, que estava no local (Id.
201527210 - pág. 1-2 –
Relatório de mídias).

A reiteração de golpes de área vital do corpo humano pode ensejar o reconhecimento do meio cruel.

No contexto, a qualificadora deve ser submetida aos jurados, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] 2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, "em relação à crueldade narrada na denúncia ("
desferiu diversas pauladas na cabeça da vítima, causando intenso sofrimento à vítima até que alcançasse a morte", mov. 5
),
de

acordo com a jurisprudência superior, a reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel. Desse modo, não se trata de qualificadora manifestamente improcedente que autorize a exclusão na pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
".

3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA INCLUIR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL.
VÁRIAS PANCADAS NA CABEÇA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO.

[...]

2. A exclusão da qualificadora constante na denúncia - meio cruel - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.

3. É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014) (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC n. 456.093/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018).

Também há evidências de que o crime foi cometido com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Saliento que a jurisprudência é firme no sentido de que, “
'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' (REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018) (AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018)” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.969.326/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

In casu
, a prova produzida demonstra que a vítima foi morta dentro da própria residência, o que denota o elemento surpresa.

Além disso, não há como ignorar que se tratava de pessoa idosa, portadora de hanseníase, que estava acamada e não conseguia se movimentar sem a ajuda de terceiros, o que também a impediu de esboçar qualquer tipo de reação.

Assim, “
havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Deste modo, descabe afastar da pronúncia a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente o recurso
para excluir a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I), mantendo a sentença de pronúncia vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024